Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703912-34.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: EVILY COUTO GONCALVES, RADSON GUIMARAES FELICIO D E C I S Ã O Os apelantes G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPÊS requereram, em sede de apelação, a concessão da gratuidade de justiça (ID 30927161, p. 4/5 e 10). A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV) O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Permite, ainda, o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, inviável o deferimento do benefício, insuficiente, para tanto, a simples remissão a uma alegada indisponibilidade de numerário decorrente do alegado acúmulo de ações judiciais ajuizadas em seu desfavor e da falta de movimentação financeira no período. Apesar da declaração particular assinada por contador, informando que uma das empresas está sem faturamento (ID 31152846; ID 31152847) e das informações sobre movimentação bancária, saldo e encerramento de conta, não há prova material da real situação financeira e patrimonial (ativo e passivo) das pessoas jurídicas a evidenciar a alegada condição, devendo-se ressaltar ainda, nesse aspecto, que a empresa demandada permanece formalmente ativa no cadastro nacional de pessoas jurídicas, tem expressivo capital social (ID 30927065, p. 2; ID 30927063, p. 4), além de os apelantes, pessoas físicas, disporem de bens, direitos e renda (ID 31154864 a ID 31154871). Ademais, o fato de responderem a ações judiciais individuais não configura, apenas por isto, a afirmada situação deficitária da sociedade empresária, tampouco induz à presunção de insuficiência de recursos para pagar custas processuais e honorários advocatícios, sobretudo no presente caso, que envolve a cobrança de valores ínfimos frente ao porte econômico declarado, além do feito ter sido extinto sem resolução do mérito, não tendo havido qualquer encargo processual atribuído aos apelantes. Como registrado no ID 31152838, o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal são dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de apelação no valor de R$ 20,01 (Resolução 3 de 17/12/2021), de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o benefício em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com essa despesa processual, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. Assim é que, já que os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira dos apelantes para custear as custas de interposição do recurso, já que módico o valo respectivo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do § 7o do art. 99 do CPC/2015, intimem-se os apelantes para que, no prazo de cinco dias, comprovem o recolhimento do preparo na forma da lei, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora